Tribunal: TJSP
Processo: 1012686-36.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que liminarmente indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – ADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. Ação inadequada e não mais

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que liminarmente indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – ADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. Ação inadequada e não mais prevista em lei. Pedido prévio administrativo não comprovado. Inexistência de interesse processual. Litigância de má-fé do apelante não configurada. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012686-36.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PEDRO
AUGUSTO DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o Desembargador
Relator, que declara voto, e o 5o Desembargador que davam provimento ao recurso, com
determinação. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente),
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26585
APELAÇÃO No 1012686-36.2019.8.26.0068 BARUERI.
APELANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA SANTOS.
APELADA: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Sentença que
liminarmente indeferiu a inicial e julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito ADMISSIBILIDADE: Em que pese
a parte autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada
de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de
ação cautelar de exibição de documento em razão do rito
requerido na inicial. Ação inadequada e não mais prevista em
lei. Pedido prévio administrativo não comprovado. Inexistência
de interesse processual. Litigância de má-fé do apelante não
configurada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 32/33, cujo relatório se adota, que indeferiu
liminarmente a inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, o
processo relativo à ação de produção antecipada de provas movida por
Pedro Augusto da Silva Santos contra Cred System Administradora de
Cartões de Crédito Ltda., em função da falta de interesse de agir, nos
termos do art. 485, inciso VI do CPC.
Inconformado, o autor apela. Afirma que, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indeferir a inicial, o Juízo deveria ter concedido oportunidade para que
se manifestasse sobre a matéria discutida. Explica que o procedimento
escolhido tem previsão legal e é nítido o interesse processual. Ressalta que
há prévio pedido administrativo e não há que se falar em recolhimento da
tarifa para emissão dos documentos. Pleiteia o provimento do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 49/61 e
arguiu a má-fé da parte contrária.
É o relatório.
Respeitosamente fica ressaltada a discordância
do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a quem rendo
minhas homenagens.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de produção antecipada de
provas em que o autor pretende a exibição dos documentos que deram
origem à inscrição do seu nome nos cadastros restritivos.
Em que pese o autor ter denominado de “ação
de produção antecipada de provas”, verifica-se dos autos que na realidade
trata-se de ação cautelar de exibição de documentos, pelo próprio rito
requerido na inicial.
O autor ingressou com a ação em setembro de
2019, ou seja, já na vigência do novo Código de Processo Civil.
Acontece que o novo CPC não contempla mais
a existência de ações cautelares autônomas, mormente de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preparatória de ação principal. A ação proposta é inadequada e não mais
prevista em lei.
A antecipação de prova do novo CPC não pode
ser utilizada como ação de exibição de documentos, principalmente pelo
rito requerido na inicial, que não é compatível.
A exibição de documentos já existente não se
confunde com a produção antecipada de provas, porque como o nome
desta última ação está a indicar, trata-se de procedimento em que a prova
deve ser produzida e não exibida.
Cabia ao autor propor ação de natureza
indenizatória ou outra declaratória necessária à sua pretensão com pedido
cautelar incidental ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em
caráter antecedente, mas não ação de produção antecipada de prova
objetivando a exibição de documentos como foi proposta.
A exibição de documento agora é tratada como
incidente de prova no processo e também pode ser requerida em tutela
antecipada de caráter antecedente, sendo exigível o aditamento da inicial
para se deduzir a pretensão principal.
O
Estado
Juiz
não
pode
acolher
o
processamento de ação não mais prevista no ordenamento jurídico
processual, porque isso implicaria em impor à parte ré obrigação não mais
prevista em lei.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. Produção antecipada de provas -
Exibição de documentos contratuais - Sentença de
extinção sem julgamento do mérito, com o
indeferimento liminar da inicial Recurso do autor.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Falta de interesse
processual - Pretensão cautelar de natureza
satisfativa não replicada no atual regramento, o que
implica a sua impossibilidade por ausente previsão
legal
(...). Recurso não provido.” (Apelação no
1030536-37.2018.8.26.0554, rel. Des. HELIO FARIA,
j. em 8.10.2019)
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Cabível ressaltar que, ainda que fosse admitida
a ação de produção antecipada de provas, cabia ao autor ter comprovado a
recusa administrativa da exibição dos documentos pelo réu para
configuração do interesse processual.
No caso em tela, verifica-se que, muito embora
tenha havido o pedido administrativo, constou que ele foi remetido por
advogado (fls. 19/20). Apesar disso, não consta ter havido a apresentação
de procuração específica para obter os documentos pleiteados.
Consta ainda que o endereço para envio da
documentação não era da parte (fls. 1 e 19/21). Há ainda contra notificação
da ré, pela qual informou a necessidade de apresentação da documentação
pertinente (fl. 27).
É cediço que por força do sigilo bancário, cuja
violação constitui crime, a ré não estava obrigada e tampouco podia
atender ao requerimento administrativo que foi encaminhado sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinatura da parte autora e sem a apresentação de procuração específica.
Por fim, desnecessária a determinação de
emenda da inicial, considerando-se que a pretensão da parte está fulminada
pela falta de interesse processual, e referida emenda não teria o condão de
supri-la.
Deste modo, a extinção do processo deve ser
mantida por falta de interesse processual.
No que diz respeito ao reconhecimento da
litigância de má-fé, cumpre esclarecer que a sua configuração não deve ser
presumida, mas sim demonstrada de forma clara.
Não foi comprovado qualquer ato incluído nas
hipóteses do art. 80 do CPC para caracterizar a litigância desleal. A parte
não está impedida de defender seus interesses, tendo ou não razão.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38967
Apelação Cível no 1012686-36.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Pedro Augusto da Silva Santos
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1) Respeitosamente, divirjo da douta maioria da Turma
Julgadora pelos fundamentos abaixo descritos.
Trata-se de “produção antecipada de provas” proposta por
Pedro Augusto da Silva Neto em face de Cred – System Administradora de
Cartões de Crédito Ltda. objetivando ter acesso aos documentos que
embasaram a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Adveio a r. sentença de fls. 32/33 que indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o feito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
No que tange ao indeferimento da inicial, prevê o Código de
Processo Civil:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche
os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo
de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial”.
No caso em análise, se verifica que a inicial foi indeferida sem
que a parte autora tivesse tido oportunidade para emendá-la.
Respeitados os posicionamentos divergentes, o indeferimento
da inicial sem a concessão de prazo para que a parte possa regularizá-la
consiste em medida prematura que viola os princípios do devido processo legal
e do aproveitamento dos autos processuais.
Nesse sentido:
“Embargos à Execução - Indeferimento da petição inicial

Ausência de causa de pedir Extinção do feito com fulcro no artigo 300, §1o, I
do Código de Processo Civil Prévia intimação do autor na pessoa de seu
advogado para corrigir o defeito Necessidade Inteligência do artigo 321 do
Código de Processo Civil Inobservância Sentença anulada "ex officio", com
determinação”. (AP n° 1015874-76.2016.8.26.0477; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de
Registro: 16/10/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS Sentença que liminarmente indeferiu a inicial e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito Pretensão de anulação da r. sentença
por falta de oportunidade para emenda da inicial. ADMISSIBILIDADE: O
indeferimento da inicial só é possível após a concessão de prazo para sua
regularização. Aplicação do art. 321, parágrafo único do CPC. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO”. (AP n° 1033599-67.2019.8.26.0576; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Acerca do tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
"RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA
PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (...) 2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o
acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o
processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a
oportunidade para suprir a falha. 3. O fato de a emenda à inicial ter se dado
após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência
corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4.
Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
Mediante tais considerações, anulo a r. sentença da lavra da
eminente magistrada, Doutora DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, para
que seja conferida oportunidade para a parte autora emendar a inicial antes de
seu indeferimento.
2) Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
135382C7
7
9
Declarações
de Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
14038BD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012686-36.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.